Tribunal: TJMT
Processo: 1021803-34.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021803-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (AGRAVANTE), JOAO HENRIQUE FRIGO PEREIRA - CPF: 044.402.431-00 (AGRAVADO), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), CLEUSA MARIA FRIGO - CPF: 631.362.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BERTOTI PEREIRA - CPF: 362.677.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE IMÓVEL. DOMÍNIO E POSSE INDIRETA SUFICIENTEMENTE PROVADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA NATURAL NÃO AFASTADA. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Sinop que, em Embargos de Terceiro, deferiu a gratuidade da justiça ao embargante e suspendeu as medidas constritivas incidentes sobre o imóvel
objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões em discussão: (i) estabelecer se a gratuidade da justiça concedida ao agravado deve ser revogada; e (
ii
) determinar se a suspensão da constrição deve ser condicionada à prestação de caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 678 do CPC autoriza a suspensão das medidas constritivas, nos embargos de terceiro, quando o domínio ou a posse sobre o bem litigioso estiverem suficientemente provados.

4.
A declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

5.
A revogação da gratuidade da justiça exige prova concreta de capacidade financeira, não bastando a simples alegação de sinais exteriores de riqueza.

6.
A manutenção da gratuidade da justiça justifica a dispensa de caução, pois a exigência representaria ônus incompatível com a condição econômica reconhecida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. revogação da gratuidade da justiça concedida a pessoa natural exige prova concreta de capacidade financeira, não bastando alegação genérica de sinais de riqueza.
2
. A parte economicamente hipossuficiente pode ser dispensada da prestação de caução prevista no art. 678, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 167, § 1º, I; CPC,
arts
. 99, § 3º, 300 e 678, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1774660/RJ; STJ,
AgInt
no REsp 1785426/PB; STJ,
AgInt
no REsp 1743428/MG; STJ,
AgInt
no
AREsp
1089437/MG; STJ,
AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.1021803-34.2026.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Sinop que, em Embargos de Terceiro, deferiu a gratuidade da justiça ao embargante e suspendeu as medidas constritivas sobre o imóvel situado na Avenida das Figueiras, nº 381, matriculado sob o nº 6.946 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop.

O agravante alega que há indícios de simulação e fraude à execução, sobretudo porque a escritura apresentada pelo agravado, é desmentida pela confissão do executado em áudio, admitindo ser o dono do imóvel, e pela declaração judicial do antigo proprietário registral, afirmando ter vendido o bem para Valdinei de Assis e este, posteriormente, para o executado João
Bertoti
Pereira, e não para o embargante (agravado).

Anota que a manobra de transferir o bem para o descendente, visando ocultar patrimônio, configura simulação a teor do art. 167, § 1º, inciso I do Código Civil.

Entende ser necessária a apresentação de caução pelo agravado, e insurge-se contra a assistência judiciária gratuita concedida a ele.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
370263853
).

Contraminuta no Id.
374875357
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ingressou com os Embargos de Terceiro, alegando ser o legítimo proprietário do imóvel urbano, matrícula nº 6.946 do CRI de Sinop.

Explica que em 2004, quando ainda era menor de idade, recebeu o bem por doação de sua mãe, Cleuza Frigo Pereira, com anuência do seu pai, João
Bertoti
Pereira, como forma de poupança para o custeio dos estudos e previdência futura.

Diz que, tão logo alcançou a maioridade, formalizou a Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em junho de 2015.

Pontua que, em maio de 2025, foi surpreendido com uma averbação de penhora referente a uma ação distribuída em 2018.

Pleiteou pela assistência judiciária gratuita e pela antecipação da tutela recursal, ambos os pedidos deferidos, nos seguintes termos:

(...)

5. No caso dos autos, os documentos de ids. 197659014 e 197659016 demonstram que o embargante João Henrique Frigo Pereira adquiriu o imóvel matriculado sob o nº 6.946 do CRI de Sinop, mediante escritura pública lavrada em 25/06/2015, cujo bem foi penhorado em um processo distribuído três anos depois (autos nº 1005300-68.2018.8.11.0015 – AV-04-6.946).

6. Além disso, os documentos de ids. 197659018/197659025 demonstram que o embargante
exerce a posse indireta sobre o bem, alugando-o para terceiros.

7. Portanto, estando suficientemente provada a qualidade de terceiro do embargante e que ele é proprietário e possuidor do imóvel penhorado, a suspensão da medida constritiva é medida que se impõe, nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil.

8. Deste modo, com fundamento nos artigos 300 e 678 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência postulado na exordial e determino a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel situado na Avenida das Figueiras, nº 381, matriculado sob o nº 6.946 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop.

9. Traslade-se cópia desta decisão para o processo principal (autos nº 1005300-68.2018.8.11.0015), ao qual o presente feito deverá ser apensado/associado.
(Id n. 232872603 – autos em primeiro grau)

O art. 678 do CPC estabelece que, nos embargos de terceiro, "estando suficientemente provados o domínio ou a posse, o juiz determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos".

A análise dos autos revela que o agravado apresentou documentação que, em cognição sumária, demonstra a aquisição do imóvel mediante escritura pública lavrada em 25/06/2015 (
IDs
197659014 e 197659016), bem como o exercício da posse indireta através de contratos de locação (
IDs
197659018/197659025).

O agravante questiona a concessão da gratuidade da justiça, alegando que o agravado possui sinais de riqueza incompatíveis com a benesse.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

O entendimento do STJ é de que para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova da condição de hipossuficiência.

Sobre a matéria:

REsp 1774660/RJ;

AgInt
no
REsp
1785426/PB;

AgInt
no
REsp
1743428/MG;

AgInt
no
AREsp
1089437/MG;

AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

No caso, não há elementos concretos capazes de afastar a alegada precariedade econômica. Ao contrário, os documentos juntados pelo agravado indicam que, embora perceba valor a título de aluguel, ele exerce o cargo de auxiliar administrativo e recebe salário mensal de R$ 2.450,00, quantia que não pode ser considerada elevada.

Assim, ausente prova de que possui renda suficiente para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Quanto à caução,
o parágrafo único, do art. 678 do CPC, preceitua que “O
juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente
”
.

Desse modo, mantida a concessão da gratuidade da justiça, mostra-se razoável também manter a dispensa da caução,
pois a exigência representaria ônus incompatível com a condição econômica reconhecida nos autos.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026